Tribunal: STF
Processo: ARE 1452925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 6, Doc. 9):



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ATENDENTE EDUCACIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA. PAGAMENTO DE HORAS INTERVALARES/INTRAJORNADA NÃO GOZADAS COMO FORMA DE HORAS-EXTRAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI MUNICIPAL N. 3.815/2010. NÃO COMPROVAÇÃO DO GOZO DAS HORAS INTERVALARES/INTRAJORNADA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR HIERÁRQUIVO. PREVISÃO LEGAL ÀS HORAS INTRAJORNADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI FEDERAL N. 9.099/95.”



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ GONZAGA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 18; 30, I; 37, caput; e 39 da CF/1988, bem como a Súmula 339/STF. 



    Sustenta, em síntese, que “não se pode permitir que o Poder Judiciário adentre no ‘mérito administrativo’, pois, o que deve ser observado é a existência de ilegalidade no pagamento de horas extras, visto tratar-se de cumprimento da lei municipal com base na Constituição Federal” (fl. 6, Doc. 11).



    Assevera que “a afronta ao princípio da legalidade, caput do art. 37, refere-se à total inobservância do art. 39, determina que os Municípios estabeleçam o seu próprio Regime Jurídico Único e Planos e Carreira para os servidores” (fl. 7, Doc. 11).



    Argumenta que a prestação de serviços extraordinário por servidores públicos municipais deve ser precedida de autorização expressa e fundamentada do chefe do serviço, no entanto, na presente hipótese, não há autorização para as horas extras pleiteadas pela parte recorrida (fl. 7, Doc. 11).



    Aduz que “no caso em tela não há previsão legal que ampare o pleito do requerente, razão pela qual resta incontroverso que a administração pública agiu nos estritos limites da legalidade“ (fl. 8, Doc. 11).



    Realça que, em conformidade com a Súmula 339/STF, “é incabível compelir o Município ao pagamento de horas adicionais e extraordinárias não autorizadas por ele sob pena de indevida invasão do Judiciário em matéria afeta ao legislador” (fl. 9, Doc. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636, 279 e 280, todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 16).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente refutou integralmente os referidos óbices sumulares.



    A ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da presidência do STF, determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1179 da repercussão geral (Doc. 22).



    Em nova análise da matéria, o 1º Vice-Presidente do Juízo a quo consignou que “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.343.477 RG/RJ (TEMA 1.179), assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula” […] Todavia, na espécie, a discussão é sobre as “diferenças remuneratórias decorrentes de suposto trabalho extraordinário”, de modo que não se aplica à hipótese o aludido paradigma” (fls. 1-2, Doc. 27). Em seguida, encaminhou os autos ao STF.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos da sentença, mantida pelo Juízo local, para condenar o Município ao pagamento de horas extras referentes aos intervalos intrajornadas não usufruídos (fls. 1-4, Doc. 7):



    “Trata-se de analisar ação de cobrança proposta por Roselaine Vargas Batista em face do Município de São Luiz Gonzaga, na qual requer a condenação da municipalidade ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do horário extraordinário ou alternativamente a condenação das diferenças remuneratórias derivado da supressão do intervalo intrajornada.



    O Município alegou que o pagamento de indenização de horas extras supostamente laboradas é indevida, uma vez que nunca exerceram mais do que a carga horária determinada a seu cargo.



    […]



    É consabido que o Administrador Público está vinculado ao princípio da legalidade, estando adstrito à observância da lei, não podendo se afastar dessa regra constitucional, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso.



    […]



    Assim, o administrador público está adstrito ao princípio constitucional da legalidade e às normas de Direito Administrativo.



    A Lei nº 3.815/2010 que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores públicos municipais e das outras providências prevê que:



    […]



    Considerando que a Lei municipal prevê o intervalo intrajornada e partindo-se do conjunto probatório produzido nos autos, principalmente a oitiva das testemunhas da parte autora que confirmam que a servidora exercia jornada contínua de 8 horas diárias sem intervalos, deixar de condenar o Município ao pagamento das horas extras importaria em onerar, demasiadamente, o servidor público que prestou serviço ao ente público sem a devida contraprestação, quando deveria ter sido beneficiado com o intervalo ao qual tinha direito.



    Outrossim, o cartão ponto demonstra que a servidora executava suas atividades por 8 horas diárias, de segunda a sexta. Neste sentido, tendo a Administração Pública se descuidado do seu dever de controle sobre o cartão ponto do servidor, não pode, agora, valer-se da própria torpeza e alegar a necessidade de autorização expressa para a realização de 8 horas ininterruptas.



    Ademais, em recente julgamento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, entendeu pela desnecessidade de autorização por parte ro Município para o devido pagamento do intervalo intrajornada, quando o servidor comprovar que tal direito foi suprimido pela Municipalidade.



    Ora, se o Município foi beneficiado com o labor do servidor de maneira contínua, e havendo previsão na Lei Municipal para o seu pagamento, deve a Municipalidade proceder com a contraprestação pelos serviços prestados sem intervalo intrajornada.



    […]



    Desse modo, deve ser assegurado aos autores o direito que legalmente lhe é previsto, ou seja, o pagamento da hora extra a título de intervalo intrajornada, respeitada a prescrição quinquenal.



    […]



    Entretanto, considerando que parte autora trabalhou em home office, durante o período da Pandemia do Corona Vírus, conforme determinado nos Decretos Municipais nº 5440 e 5451/2020, não há que se falar em pagamento do intervalo intrajornada nesse período.



    Isto posto, com aparo no art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido intentado por Roselaine Vargas Batista em face do Município de São Luiz Gonzaga, para condenar o réu ao pagamento das horas intrajornadas (correspondente a uma hora extraordinária diária ou vinte e duas mensais) destinadas para descanso e alimentação, suprimidas pelo Município durante a jornada de trabalho, observado o período que a parte laborou presencialmente, excetuado do valor devido o lapso de tempo em que a autora trabalhou em home office, respeitada a prescrição quinquenal, com os respectivos reflexos no descanso semanal remunerado, gratificação por tempo de serviço, décimo terceiro salário, contribuições previdenciárias, férias e terço constitucional de férias.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de São Luiz Gonzaga, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1359991-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/03/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Horas extras. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1257620-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/06/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As horas extras pagas a servidor público municipal, quando sub judice a controvérsia, demandam a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes: ARE 793.508-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/3/2014, e AI 830.702-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/8/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (BIGUAÇU). HORAS EXTRAS DE TRABALHO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 824.815-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/10/2014)



    Na mesma linha, envolvendo a mesma questão: ARE 1446170/RS, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 18/7/2023; e ARE 1468051/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 14/11/2023.



    Por fim, não se aplica à presente hipótese a Súmula 339/STF - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”-, tendo em vista que se trata de ação de cobrança de horas extraordinárias e não de equiparação salarial com base no princípio da isonomia.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente